Tribunal: TJSP
Processo: 1013592-93.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de ressarcimento em dobro e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Sentença de improcedência em face do banco corréu – Recurso da autora.

COBRANÇA INDEVIDA – Não ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Operação impugnada pela autora cuja origem regular se comprovou – Compra a crédito efetuada com o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de ressarcimento em dobro e indenização por danos morais – Cartão de crédito – Sentença de improcedência em face do banco corréu – Recurso da autora.

COBRANÇA INDEVIDA – Não ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Operação impugnada pela autora cuja origem regular se comprovou – Compra a crédito efetuada com o cartão e senha pessoais da requerente – Parcelas vincendas a serem incluídas com as demais para a composição do saldo devedor renegociado pela autora – Cobranças posteriores que foram objeto de estorno integral antes do ajuizamento da ação – Reparação adequada, a afastar a pretensão indenizatória da autora – Falha quanto à informação adequada ao consumidor incapaz de acarretar danos morais de forma isolada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000010628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013592-
93.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELAINE CRISTINA
ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1013592-93.2020.8.26.0196
Comarca:
Franca
Juízo de origem:
3a Vara Cível
Juiz prolator:
Humberto Rocha
Processo:
1013592-93.2020.8.26.0196
Apelante:
Elaine Cristina Elias de Oliveira Souza (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Santander (Brasil) S/A
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com
pedidos de ressarcimento em dobro e indenização por danos
morais Cartão de crédito Sentença de improcedência em face
do banco corréu Recurso da autora.
COBRANÇA INDEVIDA Não ocorrência Relação negocial
regida pelo CDC Operação impugnada pela autora cuja origem
regular se comprovou Compra a crédito efetuada com o cartão e
senha pessoais da requerente
Parcelas vincendas a serem
incluídas com as demais para a composição do saldo devedor
renegociado pela autora Cobranças posteriores que foram objeto
de estorno integral antes do ajuizamento da ação
Reparação
adequada, a afastar a pretensão indenizatória da autora Falha
quanto à informação adequada ao consumidor incapaz de acarretar
danos morais de forma isolada. Recurso não provido.
VOTO No 22578
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a
sentença de fls. 206/210 que, em relação ao corréu Banco Santander
(Brasil) S/A, julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedidos de ressarcimento em dobro e indenização por danos
morais.
Pela desistência da ação em relação à corré Vanessa
Aparecida do Nascimento Eireli (sentença parcial às fls. 204/205), a autora
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, observados os benefícios da
gratuidade da justiça.
Sucumbente também em relação ao banco corréu,
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade.
A apelante argumenta haver cobrança indevida de
lançamentos no valor de R$ 148,00 mensalmente, isso após a celebração
do parcelamento da dívida havida sobre o cartão de crédito com o banco
réu, sendo somado referido débito no valor negociado, entre as parcelas a
vencer. Sustenta ter cancelado o plástico após tal negociação, mediante
informação que nada além das parcelas de R$ 281,15 seria devido, razão
pela qual haveria duplicidade na cobrança da operação realizada junto à
corré Vanessa Aparecida do Nascimento Eireli.
Alega
responsabilizar-se
o
banco
réu
pelas
informações prestadas aos consumidores, de forma a retirar exigibilidade
de eventuais parcelas não abrangidas na negociação realizada a título
global, fato não impugnado especificamente pela instituição requerida.
Pugna pelo ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados,
inexistindo engano justificável, além de indenização pelos danos morais
sofridos com o desgaste para a tentativa infrutífera de resolução
administrativa da controvérsia.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
A autora narrou ser titular de cartão de crédito junto
ao banco corréu, vindo a celebrar negociação de saldo devedor em outubro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2019, depois de anteriores pagamentos parciais. O saldo total no valor
de R$ 3.887,76, consistente no valor da fatura vencida e das compras e
parcelas a vencer, foi objeto de parcelamento em 36 prestações de R$
281,15 (fls. 32/34).
Todavia, a partir do mês seguinte, haveria a
cobrança da parcela indicada, além da persistência do débito no valor de
R$ 148,00, sob a descrição “Vanessa Aparecida do N”, este exigido
mensalmente desde 22 de julho daquele ano. Aduziu que, sem se recordar
quanto à origem regular da transação, buscou as requeridas
extrajudicialmente, sem obter resposta acerca da natureza da operação,
senão se tratar de prestação continuada assumida com o uso do cartão e
senha pessoais.
Requereu, em face da corré Vanessa, que
apresentasse documento a demonstrar a origem dos débitos mensais no
valor de R$ 148,00, assim como sua descrição e a quantidade de parcelas
avençadas.
Contra o banco corréu, requereu explicação acerca
da composição do débito negociado, além da suspensão das cobranças
mensais no valor de R$ 148,00. Pugnou pela repetição em dobro do
indébito, no valor de R$ 2.072,00, referente às parcelas exigidas a esse
título depois da negociação do saldo devedor total, além de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.180,00, em vista dos transtornos
causados com a cobrança indevida.
Juntou, à inicial, anotações acerca dos atendimentos
(fls. 23/24), cópia das faturas vencidas entre julho de 2019 e janeiro de
2020 (fls. 25/48), além de notificações extrajudiciais às requeridas, e as
respectivas respostas (fls. 49/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O banco réu, em contestação (fls. 67/78), defendeu a
regularidade das negociações aderidas espontaneamente pela autora, assim
como da cobrança das parcelas no valor de R$ 148,00, referente a compra
a crédito realizada pela autora com cartão e senha pessoais, inexistindo
vício na prestação do serviço, tampouco cobrança indevida. Impugnou os
pedidos indenizatórios, assim como os valores postulados, ausente ato
ilícito ou má-fé na cobrança, mas exercício regular de direito.
Juntou, à defesa, cópia da resposta administrativa
ofertada à autora (fls. 79/80), telas sistêmicas acerca dos parcelamentos do
saldo devedor do produto (fls. 81/82), faturas do cartão entre janeiro de
2019 e maio de 2020 (fls. 83/128), além das condições gerais do contrato
(fls. 129/136).
A corré Vanessa, em defesa (fls. 176/181), alegou
que a cobrança se refere a compra a crédito realizada pessoalmente pela
autora com cartão e senha, parcelando-se o valor de R$ 1.480,00 em 10
prestações mensais, conforme extrato da operação junto à intermediadora
(fl. 186).
A autora apresentou réplica (fls. 193/199), em que
requereu a exclusão da corré Vanessa do polo passivo da lide, desistência
aceita pela interessada (fl. 201).
Sobreveio,
então,
a
sentença
parcial
de
homologação da desistência em face da segunda corré, e a sentença de
improcedência da ação em face da primeira, contra a qual foi interposto o
recurso em julgamento. A insurgência da apelante, todavia, não merece
acolhida.
Em primeiro, qualifica-se a relação havida entre as
partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos conceitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de consumidor e fornecedor, em consonância aos artigos 2o, 3o e 17 da Lei
no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados,
que
desenvolvem
atividade
de
produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.
Sob a égide do Código de Defesa do Consumidor,
aponta-se incumbir ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a
regularidade das transações impugnadas, guardada a verossimilhança das
alegações autorais, na forma do art. 6o, VIII do CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;
Disso não decorre, todavia, o imediato acolhimento
das alegações autorais, tampouco abuso por se tratar de contrato de adesão,
sendo necessária a verificação de efetivo vício do consentimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação celebrada entre as partes, ou de falha na prestação do serviço
pelo fornecedor.
A parte autora, em sua petição inicial, impugnou a
validade das cobranças mensais reiteradas no valor de R$ 148,00 em prol
da corré Vanessa Aparecida do Nascimento Eireli, aduzindo desconhecer
sua origem regular.
O banco réu veio indicar se tratar de transação
realizada com uso de cartão e senhas pessoais da autora, inexistindo indício
de fraude (fls. 79/80), e a segunda corré informou se tratar de operação a
crédito realizada em 22/07/2019 pelo valor de R$ 1.480,00, cujo
pagamento se parcelou em 10 vezes (fl. 186).
Revela-se, então, a segunda causa de pedir
desenvolvida pela autora, quanto à falta de informação adequada acerca de
tal operação, na medida em que, sob alegação de se tratar de prestação
continuada, este débito não restaria abrangido pelo parcelamento integral
do saldo devedor, ainda que se incluíssem as parcelas vencidas e vincendas
no cálculo efetuado pela instituição financeira na ocasião (fl. 34).
É o que se extrai da leitura das faturas de cartão de
crédito subsequentes à negociação aludida, ocorrida em outubro de 2019,
em que se vê a composição do saldo devedor pela parcela no valor de R$
281,15, referente a cada uma das 36 prestações da transação, como também
pela cobrança do valor de R$ 148,00, referente a operação realizada em 22
de julho daquele ano, sem indicação quanto ao número de parcelas a
vencer (fls. 35/48).
Por esses motivos, ausente especificação quanto à
não abrangência de tal débito sobre o valor da negociação realizada, seria o
caso de se reconhecer sua inclusão no saldo devedor junto às demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcelas vincendas, especialmente por se tratar de operação com parcelas
pré-determinadas, e não de trato sucessivo.
Desta forma, indevida seria a cobrança das parcelas
no valor de R$ 148,00 subsequentes ao parcelamento do saldo devedor,
previstas no total de mais sete a vencer, totalizando o valor de R$ 1.036,00
a esse título.
Todavia, observa-se que, mediante ajuste contábil
na fatura com vencimento em janeiro de 2020 (fls. 39/40), a instituição
requerida promoveu o estorno de tal operação, pela quantia de R$
1.148,00, ressarcindo o valor das cobranças ainda em sede administrativa.
De tal forma que, malgrado persistisse a anotação do
débito nas faturas subsequentes a tal operação, ainda em respeito ao prazo
de 10 meses do parcelamento originário (fl. 186), não adviriam danos
materiais por tal conduta, eis que já compensados pelo crédito indicado.
Tampouco haveria de se falar em repetição em
dobro do indébito, na medida em que, respaldada a cobrança em operação
de crédito regularmente efetuada pela autora, a falha quanto à sua
persistência após negociação não se presume de má-fé. Tanto assim que os
danos materiais que sobrelevariam de tal erro foram ressarcidos ainda antes
do ajuizamento da presente ação.
Também improcede o pedido de indenização por
danos morais em virtude dos fatos narrados. Não se vislumbra grave ofensa
a direito personalíssimo da parte autora, em vista da resolução ainda em
sede administrativa da controvérsia, restando apenas falha quanto ao dever
de informação adequada ao consumidor, esta incapaz de repercutir
significativamente quanto à esfera moral da autora de forma isolada.
A indenização por dano moral deve ser reservada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do
direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem,
conforme artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal. Este não é o
caso dos autos.
Em casos similares, assim decidiu este Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos morais
Cobrança
indevida na fatura de cartão de crédito Estorno do valor
cobrado - Ausência de inscrição nos cadastros de proteção
ao crédito - Mero dissabor decorrente dos fatos narrados
que não constitui dano moral a ser reparado Indenização
indevida - Recurso nesta parte improvido. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA

Honorários
advocatícios
-
Vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos
do art. 85, § 14, do CPC Recurso nesta parte provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000376-37.2020.8.26.0464; Rel.
J. B. Franco de Godoi; 23a Câmara de Direito Privado; j.
05/10/2020).
DECLARATÓRIA.
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prazo para
manifestação sobre o laudo pericial apto a possibilitar
eventual impugnação pelas partes. Pedido de dilação de
prazo, ademais, que sequer justificou a razão da
concessão de prazo adicional. Trabalho pericial cuja
complexidade não justificava dilação do prazo de 15 dias
concedidos para manifestação. MÉRITO. Transações não
autorizadas
ou
reconhecidas
pelo
cliente.
Contexto
probatório a demonstrar o direito à declaração de
inexigibilidade
do
débito
relativo
às
quantias
indevidamente utilizadas em seu cartão de crédito.
Responsabilidade
objetiva
da
instituição
financeira.
Inversão do ônus da prova. Infalibilidade de segurança na
prestação do serviço não evidenciada, bem assim a culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva da vítima ou de terceiro. Instituição financeira
que não poderia exigir do cliente os valores indevidamente
transacionados. DANO MORAL. Não ocorrência. Situação
vivenciada que, embora desagradável, não ultrapassa a
barreira
do
aborrecimento
cotidiano.
Valores
indevidamente utilizados que foram objeto de estorno na
fatura do cartão de crédito. Ausência de indevida
negativação ou de meios vexatórios de cobrança aptos à
caracterização
de
dano
moral.
Sentença
mantida.
Apelações não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1011567-41.2019.8.26.0003; Rel.
Jairo Brazil Fontes Oliveira; 15a Câmara de Direito
Privado; j. 15/09/2020).
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. CARTÃO ADICIONAL.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INTERESSE DE
AGIR. RECURSO INOMINADO. 1. Não se tratando de ação
que se processa junto ao Juizado Especial, equivocada a
interposição de recurso inominado. Recurso, porém,
conhecido, já que suas características, requisitos e prazos
são
idênticos
ao
da
apelação.
Recurso
inominado
conhecido como apelação. Ausência absoluta de prejuízo.
Equívoco irrelevante. 2. Não se verifica dano moral na
mera cobrança indevida, inserida em fatura de cartão de
crédito. 3. Ao receber fatura com cobranças indevidas, a
autora solicitou o cancelamento das compras efetuadas em
dois cartões adicionais. Cancelamento de cobrança e
estorno de valores já na fatura seguinte. Cartões
adicionais bloqueados. Pedido administrativo atendido.
Desnecessidade do ajuizamento da ação para solicitação
dessa providência. Ação ajuizada de forma açodada. 4.
Tendo em vista que a autora não precisava solicitar
judicialmente o cancelamento da cobrança e não havendo
acolhimento da pretensão de indenização por dano moral,
a ré não deve responder por honorários sucumbenciais. 5.
Recurso da autora não provido e recurso da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031339-06.2019.8.26.0224; Rel.
Melo Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; j.
17/09/2020).
Mantida a sentença sem reparos, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais em prol do banco corréu a 16% do
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC,
observados os benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115674
Apelação Cível no 1013592-93.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Elaine Cristina Elias de Oliveira Souza
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Elaine Cristina Elias de Oliveira
Souza
ajuizou
a
presente
ação
declaratória de inexigibilidade do débito
c.c. pedido de indenização por danos
morais contra Banco Santander Brasil
S/A, a pretexto de que a ré realizou
cobranças indevidas, em sua fatura de
cartão de crédito.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso.
Nos termos do artigo 14 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde
independentemente

da
existência
de
culpa,
pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.
Tal
dispositivo
prevê
a
responsabilidade objetiva da fornecedora
dos serviços, somente se eximindo se
provar a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, nos termos do inciso II, do
§3o, do referido artigo.
Além disso, o inciso VIII, do
artigo
6o,
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor, estabelece:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: VIII
a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de
experiência” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a consagração do princípio da
inversão do ônus da prova, o qual, quando
admitido, tem caráter absoluto, segundo o
professor Cândido Rangel Dinamarco.
Restou incontroverso que no
mês de outubro do ano de 2019, as partes
firmaram
acordo
para
quitação
dos
débitos do cartão de crédito, a ser pago
em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 281,15
(duzentos e oitenta e um reais e quinze
centavos).
Por outro lado, a instituição
financeira não trouxe aos autos nenhuma
prova de que constou do referido acordo
que prestações sucessivas não integrariam
a avença.
Destarte,
o
Banco
não
comprovou o fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito alegado na exordial, consubstanciado na
comprovação de que o débito cobrado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatura do cartão de crédito da autora é
exigível, nos termos do inciso II, do artigo
373 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, a declaração da
inexigibilidade do débito em questão é
medida de rigor.
A questão atinente à devolução
dos
valores
cobrados
indevidamente
restou prejudicada, eis que a instituição
financeira
procedeu
o
estorno
dos
valores cobrados indevidamente.
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, em
virtude do envio de cobranças indevidas.
Ademais, a requerente teve que
utilizar seu valioso tempo para efetuar
ligações para o SAC da ré, bem como teve
de vir a juízo para tentar solucionar a
questão, deixando de dispender este tempo
com seu trabalho, o estudo, o descanso e
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o lazer.
Portanto, o presente caso se
enquadra
no
que
a
doutrina
e
a
jurisprudência têm definido como Teoria
do
Desvio
Produtivo

do
Consumidor
,
segundo a qual o tempo desperdiçado pelo
consumidor para a solução dos problemas
gerados
pelos
maus
fornecedores,

constitui dano indenizável
2.
Nesse sentido, já se manifestou
Superior Tribunal de Justiça:
“Reparação de danos morais por danos à
honra objetiva da autora devida. Reparação por desvio
produtivo,
caracterizado
pela
falta
de
pronta
solução ao vício do serviço noticiado, também devida,
como forma de recompor os danos causados pelo
afastamento
da
consumidora
da
sua
seara
de
competência para tratar do assunto que deveria ter
sido solucionado de pronto pela fornecedora”.
3
Com relação à quantificação da
2 in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória,
ES, 2017.
3 STJ, AResp 1.132.385 / SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJE
03.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização, o professor Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.4 (grifamos)
A autora faz jus à correta e
justa indenização pelos danos morais
sofridos, que arbitro em R$10.000,00 (dez
mil
reais),
observados
os
limites
da
razoabilidade e ponderação.
4 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação ajuizada por
ELAINE
CRISTINA
ELIAS
DE
OLIVEIRA
SOUZA ,
contra
BANCO
SANTANDER
BRASIL S/A., para os fins de declarar o
débito indicado na exordial inexigível, bem
como condenar a ré, a título da indenização por danos morais, ao
pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez
mil reais), acrescida de juros moratórios, a
partir da citação, e correção monetária a
contar do arbitramento, nos termos da
Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
A recorrida arcará, ainda, com
o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85 do Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
13C269B1
12
20
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13C5D041
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013592-93.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.